Tribunal: TJMT
Processo: 1034090-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034090-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO DO CARMO - CPF: 079.348.231-34 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE RESERVA DE POUPANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUSTEIO. REGULAMENTO DO PLANO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SÚMULA 563/STJ). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE RESGATE INTEGRAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“A Lei Complementar nº 109/01, no inciso III, do art. 14, prevê o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada'. A cobrança da taxa de administração encontra-se também disposta no regulamento do Plano de Benefícios, na seção dedicada ao resgate, portanto há que ser deduzida do valor da condenação. Há que se promover o recálculo da diferença da reserva matemática, e deste valor deve ser abatido o valor já pago a este título, quando os cálculos no momento do pagamento foram realizados com base em índices de correção monetária sem os expurgos inflacionários”.

(TJMT - N.U 0019820-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034090-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Polo Passivo

OSVALDO FRANCISCO DO CARMO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da legalidade da retenção do importe de 61,20% das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança.

Nesse sentido, a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo, conforme art. 14, III, in verbis:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Embora a LC n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, autorize em seu art. 14, inciso III, a possibilidade de “resgate da totalidade de contribuições vertidas ao plano pelo participante descontadas as parcelas de custeio administrativo, na forma regulamentada”, é certo que os custos administrativos da entidade da ré deveriam ser pormenorizados, a fim de justificar a necessidade de retenção do percentual de 61,20% das contribuições.

Na espécie, a Reclamada não logrou êxito em comprovar, de forma detalhada, os custeios administrativos da entidade de previdência, deixando, assim, de cumprir o ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

Por outro lado, não há como ignorar os custos administrativos existente e que devem ser descontados das contribuições dos participantes, mesmo que porque há expressa previsão legal nesse sentido.

Desse modo, por enxergar como abusivo o percentual de 61,20%, coaduno com o ajuste do percentual de retenção para 15% da integralidade das contribuições, a ser destinadas às parcelas do custeio administrativo, por entender que é suficiente para atender à aludida finalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA OUTRO ÓRGÃO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a Requerente que contratou junto à Requerida um Plano de Benefícios Previdenciais, contribuindo mensalmente para uma reserva de poupança. No entanto, diante da redistribuição do Autor para outro órgão, solicitou à Requerida o resgate de 100% (cem por cento) da contribuição, momento que lhe foi restituído somente 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, informando a Ré que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.2. Em suas razões, a Recorrente alega que a retenção das parcelas relativas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco, além das obrigações fiscais é devida, pois está prevista em contrato. 3. A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III). 4. Ademais, não há provas quanto à ciência e autorização do Recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.5. Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela Recorrida, a título de reserva de poupança, devendo se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente. 6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023) 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator(N.U 1019250-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Dessa forma, entendo que, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo mesma se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

No que tange ao dano moral, restou satisfatoriamente demonstrado que a cláusula contratual com desconto de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrida, se revela abusiva e totalmente desproporcional ao que foi depositado durante todo o período contratual, colocando o recorrente em situação de evidente desequilíbrio contratual (art. 6º, V, do CDC), e a ausência de informação do desconto de forma clara e expressa revela a falha na prestação do serviço.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Autora, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com o resgate do valor depositado, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativas, na busca pelo cumprimento da obrigação da Autora, sem êxito.

Sendo assim, o valor quanto ao dano moral deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa”.

Pois bem.
Esclarece a instituição que o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, Lei Complementar n. 109/2001 e a Resolução CGPC nº 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Ainda, está bem pontuado que o percentual de resgate foi estabelecido com o fim de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefício dos servidores.

No que tange ao custeio, o Regulamento do Plano juntado no Id. 194137184 prevê, dentre outros:

Art. 33 - O valor do Resgate equivalerá à soma das importâncias pagas pelo Participante, a título de contribuições mensais e joia, deduzidas as parcelas destinadas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco que, na forma do plano de custeio sejam de sua responsabilidade, corrigidas monetariamente conforme abaixo:

I - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), até março/1986;

II - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), no período de abril/1986 a janeiro/1989;

III - Os índices de variação mensal do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), no período de fevereiro/1989 a fevereiro/1991;

IV - Os índices de atualização dos depósitos das cadernetas de poupança com aniversário no dia

1° de cada mês, deduzido o percentual fixo de 0,5% (cinco décimos por cento), de março/1991 a junho/1994; e

V - Os percentuais de variação mensal do Índice de Reajuste do Plano, a partir de julho/1994 até a data de aprovação deste Regulamento;

VI - Variação acumulada da rentabilidade do Plano, a partir da data de aprovação deste Regulamento.

§ 1º - Do valor do Resgate serão deduzidas as obrigações fiscais, conforme previsto na legislação pertinente.

§ 2º - É facultado ao Participante o resgate de recursos oriundos de Portabilidade, constituídos originalmente em planos de previdência complementar aberta ou sociedade seguradora e que se encontram alocados neste Plano na Conta Recursos Portados Entidade Aberta – SCRP/EAPC.

Pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de entidade fechada de previdência complementar (Súmula 563/STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO OU REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 736 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 736 dos Recursos Repetitivos,
há vedação do repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio
.

2. Conforme tese fixada para o Tema 907 dos Recursos Repetitivos, "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado".

3. Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".

4. Caso concreto no qual o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do direito dos empregados inativos ao reajuste concedido aos ativos, pois o regulamento do plano previdenciário não previu o direito de reajuste salarial a todos os ativos, nem a extensão aos inativos, mas apenas "assegurou os reajustes dos benefícios na mesma época em que forem feitos os reajustamentos gerais de salários da patrocinadora, não tendo, a toda evidência, o condão de criar qualquer embaraço à reestruturação remuneratória dos funcionários da ativa".

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.980.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Assim, diferentemente do que argumenta a inicial, não consta dos autos comprovação de que a adesão se deu na modalidade resgate integral, de modo que a parte recorrente/ré se desincumbiu em apresentar fatos desconstitutivos da pretensão (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA JÁ PAGA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto ao tema da dedução do valor da taxa de administração e do valor já pago a título de diferença da reserva matemática.

A Lei Complementar nº 109/01, no inciso III, do art. 14, prevê o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”. A cobrança da taxa de administração encontra-se também disposta no regulamento do Plano de Benefícios, na seção dedicada ao resgate, portanto há que ser deduzida do valor da condenação.

Há que se promover o recálculo da diferença da reserva matemática, e deste valor deve ser abatido o valor já pago a este título, quando os cálculos no momento do pagamento foram realizados com base em índices de correção monetária sem os expurgos inflacionários.

(TJMT - N.U 0019820-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela ré a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios para empresa ré, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024